Tribunal: CARF
Processo: 10120.730267/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730267/2011-83
ACÓRDÃO
3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIAS CARNE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE GOIAS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. ERRO NA
CAPITULAÇÃO LEGAL.
A indicação incorreta do fundamento legal no pedido administrativo não
afasta o regime jurídico aplicável quando os elementos constantes dos
autos evidenciam tratar-se de crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins
apurado na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, submetido ao
regime de ressarcimento previsto no art. 36 da Lei no 12.058/2009. A
capitulação equivocada não impede a apreciação do direito creditório.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO JURIDICAMENTE
EXERCITÁVEL.
O prazo decadencial para formular pedido de ressarcimento ou
compensação dos saldos de crédito presumido alcançados pelo art. 36 da
Lei no 12.058/2009 inicia-se apenas nos marcos temporais previstos no §
1o do dispositivo, momento em que a pretensão se tornou juridicamente
exercitável. Inviável a contagem do prazo em período anterior à vigência da
norma que instituiu o direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a decadência reconhecida na decisão recorrida e
determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento,
com apreciação do mérito do pedido de ressarcimento.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.623, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito ao ressarcimento de créditos contra a Fazenda Nacional decai em 5
(cinco) anos, contados do 1o dia útil do trimestre imediatamente subsequente ao
que o crédito se refira.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, realizado em formulário papel, de crédito
presumido oriundo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, não cumulativa, vinculada à exportação, referente ao 2o trimestre de
2006, com fundamento no art.33 da lei no 12.058/2009 c/c o art. 5o da IN RFB no
977/2009, no montante de R$ 914.546,39, o qual foi indeferido.
Relata a autoridade fiscal que após análise dos Dacon, das informações presentes
nos arquivos digitais, bem como dos demais documentos fornecidos pela
interessada, foram glosados da base de cálculo da contribuição os valores de
fretes adquiridos de pessoas físicas e de operações não comprovadas pela
contribuinte. A autoridade fiscal também verificou a ocorrência de deduções
indevidas da base de cálculo das contribuições informadas em Dacon e que,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
3
realizados os devidos ajustes, os créditos remanescentes após as glosas foram
utilizados no desconto dos valores devidos.
Indeferido o pedido de ressarcimento, foi lavrado Auto de Infração para a
aplicação da multa isolada prevista no §15 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com
redação dada pela Lei no 12.249/2010) no percentual de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada limita-se a contestar a
glosa realizada com fundamento na ausência de comprovação das operações
cujos valores foram inseridos na base de cálculo do crédito pleiteado. Com base
em argumentos de variadas ordens, afirma que a decisão recorrida contrariou o
princípio da verdade material, pois ignorou o conteúdo das provas por ela
apresentadas que, segundo alega, são as necessárias e suficientes para a
comprovação do direito ao crédito pleiteado.
Pede o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme se extrai do
acórdão recorrido:
(...)Como relatado, o pedido de ressarcimento em análise foi protocolado em
29/12/2011 e se refere a crédito vinculado a receitas de exportação, apurado para
o segundo trimestre de 2006, com fundamento no art. 33 da lei no 12.058/2009
c/c o art. 5o da IN RFB no 977/2009.
O direito ao crédito pleiteado não foi reconhecido por entender a autoridade
fiscal que inexiste permissivo legal de crédito em relação aos fretes adquiridos de
pessoas físicas e por ter considerado não comprovadas as operações para as quais
a interessada não apresentou as notas fiscais e conhecimento de transporte
rodoviário de cargas – CTRC. A recorrente contesta a decisão alegando ter
apresentado os elementos necessários e suficientes para a comprovação do
direito ao crédito pleiteado.
Ocorre que, em que pesem os motivos e fundamentos das glosas dos créditos
trazidos pela autoridade fiscal e as razões de contestação trazidas pela recorrente,
questão prejudicial há que ser levantada de ofício, qual seja, o fato de que, à data
da formalização do pedido, já havia decaído o direito de a interessada ter
ressarcidos os créditos em questão.(...)
(...) O ressarcimento, todavia, nos termos do § 2o do art. 28 da IN SRF 900/2009,
vigente à época, é procedimento que se aplica a crédito de apuração realizada
trimestralmente (crédito decorrente não de pagamento indevido, mas decorrente
do sistema de tributação não cumulativo das contribuições). Observe-se que
seguem nesse mesmo sentido os parágrafos 5o e 6o do art. 33 da Lei
no12.058/2009, lei que trata especificamente do crédito em questão, como segue:
Art. 33. [...]
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
4
[...]
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Desta feita, em relação ao ressarcimento de crédito, tem-se que o prazo para a
apresentação do pedido tem seu início no 1o dia útil do trimestre imediatamente
subsequente ao que o crédito se refira.
No presente caso, que se refere ao 2o trimestre de 2006, o prazo se iniciou em
01/04/2006 e expirou em 01/04/2011, portanto antes da apresentação do
pedido, que se deu em 29/12/2011. (...)
Insatisfeita com a decisão, a recorrente interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo que seja reformada a decisão da DRJ e afastada a decadência reconhecida,
sustentando que o prazo para solicitar o ressarcimento do crédito presumido de Cofins referente
ao 2o trimestre de 2006 só começou a correr com a entrada em vigor do art. 36 da Lei no
12.058/2009, dispositivo que efetivamente instituiu a possibilidade de ressarcimento desses
créditos. A empresa ressalta que, embora o pedido tenha indicado equivocadamente o art. 33 da
mesma lei, o fundamento correto é o art. 36. Requer, ao final, o deferimento do ressarcimento e a
atualização do crédito pela Selic desde o protocolo até o pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
1. Das Preliminares
1.1 Do correto enquadramento jurídico do crédito
Inicialmente, cumpre examinar o correto enquadramento jurídico do crédito
pleiteado, tendo em vista a alegação da recorrente de que houve equívoco na capitulação legal
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
5
indicada no pedido administrativo, circunstância relevante para a definição do regime jurídico
aplicável e, consequentemente, para a análise do prazo decadencial.
A recorrente sustenta que, embora o pedido administrativo tenha indicado
formalmente o art. 33 da Lei no 12.058, de 2009, como fundamento jurídico, os documentos
constantes dos autos e a própria atuação fiscal originária demonstrariam que a matéria versa, em
realidade, sobre crédito presumido apurado no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, relativo à
NCM 01.02, cujo ressarcimento/compensação foi excepcionalmente autorizado pelo art. 36 da Lei
no 12.058/2009, regulamentado pela IN RFB no 977/2009.
Passo, assim, à análise da questão.
Com efeito, os elementos constantes dos autos, aliados à própria atuação fiscal
originária, evidenciam, em meu entender, que a controvérsia diz respeito ao crédito presumido
apurado na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, não sendo a indicação formal do art.
33 da Lei no 12.058/2009 suficiente para alterar essa realidade jurídica.
O próprio Despacho Decisório proferido pela unidade de origem examinou o mérito
dos créditos pleiteados, promovendo glosas específicas. Isso foi expressamente reconhecido pela
própria decisão recorrida, ao consignar que “O direito ao crédito pleiteado não foi reconhecido
por entender a autoridade fiscal que inexiste permissivo legal de crédito em relação aos fretes
adquiridos de pessoas físicas e por ter considerado não comprovadas as operações para as quais a
interessada não apresentou as notas fiscais e conhecimento de transporte rodoviário de cargas –
CTRC. A recorrente contesta a decisão alegando ter apresentado os elementos necessários e
suficientes para a comprovação do direito ao crédito pleiteado.”.
Essa conclusão se reforça pelo fato de que a autoridade fiscal não indeferiu o pleito
de plano por incompatibilidade temporal ou de fundamentação legal, tendo, ao revés, avançado
na análise de mérito e invocado, além do art. 5o da IN RFB no 977/2009, também o art. 18 do
mesmo ato normativo, dispositivo este diretamente relacionado à disciplina dos créditos
pretéritos abrangidos pelo art. 36 da Lei no 12.058/2009, conforme consta na introdução e na
conclusão do Relatório de Auditoria juntado aos autos:
(...) 2.2) Solicitado com fundamento no artigo 33 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009; artigos 5o e 18 da Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009 e demais normas que tratam da matéria (crédito presumido).
Foram examinados os pedidos de ressarcimento formalizados por meio dos
seguintes processos administrativos (...)
(...) XI – CONCLUSÃO 72. Diante do exposto, de acordo com o exame, por
amostragem, dos documentos fiscais e dos arquivos digitais de notas fiscais
referentes ao período requerido pelo contribuinte, os quatro trimestres do ano de
2006, manifestamos pelo INDEFERIMENTO TOTAL do ressarcimento do crédito
proveniente do PIS:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
6
1) Seja o CRÉDITO BÁSICO VINCULADO À RECEITA DE EXPORTAÇÃO, solicitado
com fundamento no art. 3o da Lei no 10.637, de 29 de dezembro de 2002, e
demais normas que tratam da matéria (vide quadro 1 do parágrafo anterior);
2) Seja o CRÉDITO PRESUMIDO, pleiteado com fundamento no artigo 33 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009, nos artigos 5o e 18 da Instrução Normativa
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 e demais normas que tratam da matéria
(crédito presumido) – vide quadro 2 do parágrafo anterior.”
Tal circunstância evidencia que a própria fiscalização apreendeu a controvérsia para
além da capitulação formal adotada pela contribuinte, o que enfraquece a conclusão de que o
pedido seria, desde a origem, juridicamente inviável por se referir ao art. 33 a Lei no 12.058, de 13
de outubro de 2009. Esses registros evidenciam que a controvérsia foi inicialmente tratada, no
âmbito administrativo, como discussão acerca da legitimidade dos créditos apurados e da
suficiência de sua comprovação, e não como hipótese de inexistência jurídica do direito creditório.
A decisão recorrida, contudo, superou a análise de mérito realizada na origem ao
adotar fundamento prejudicial de decadência, construído a partir de enquadramento normativo
inadequado do pedido.
No entanto, diante desse contexto, resta evidente que a indicação incorreta do
dispositivo legal no pedido administrativo não possui aptidão para descaracterizar o crédito
pleiteado nem para afastar o regime jurídico que lhe é efetivamente aplicável. Todos os elementos
constantes dos autos — desde as planilhas de cálculo até a própria atuação fiscal originária —
demonstram que o pedido versa sobre o crédito presumido previsto no § 3o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, cujo ressarcimento foi expressamente autorizado pelo art. 36 da Lei no 12.058/2009
e art. 18 da Instrução Normativa RFB no 977/2009.
Com efeito, o mero erro na capitulação legal do pleito, por si só, não tem o condão
de fulminar direito que, em tese, encontre amparo no ordenamento, desde que a causa de pedir
material, os fatos constitutivos alegados e os elementos de prova constantes dos autos permitam
a adequada compreensão da controvérsia. No processo administrativo fiscal, deve prevalecer o
exame da realidade substancial submetida à apreciação da Administração, e não a rejeição formal
do pedido por deficiência meramente nominativa ou de enquadramento jurídico, sobretudo
quando a própria fiscalização parece ter compreendido o objeto material da postulação e
chegado, inclusive, a analisá-lo sob aspectos meritórios.
Dessa forma, entendo que o crédito deve ser apreciado sob a disciplina do art. 36
da Lei no 12.058/2009 e art. 18 da Instrução Normativa RFB no 977/2009 e, assim, passa-se ao
exame do prazo decadencial aplicável ao pedido de ressarcimento, à luz deste dispositivo legal.
1.2 Da decadência
A controvérsia central reside na definição do prazo decadencial aplicável ao pedido
de ressarcimento formulado pela recorrente. A decisão recorrida entendeu consumada a
decadência ao adotar como termo inicial o encerramento do período de apuração do crédito,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
7
partindo do pressuposto de que o pleito estava fundamentado no art. 33 da Lei no 12.058/2009.
Sob essa ótica, entendeu-se que o direito ao ressarcimento nasceria simultaneamente à apuração
do crédito, razão pela qual o prazo quinquenal estaria consumado quando do protocolo do
pedido.
Em matéria de ressarcimento ou compensação de créditos no âmbito das
contribuições, aplica-se, como regra geral, o art. 168 do CTN, segundo o qual o direito de pleitear
restituição, e, por extensão lógica, o ressarcimento/compensação de créditos reconhecidos no
regime não cumulativo, extingue-se em cinco anos, contados do marco legal que estabelece o
momento em que a pretensão se torna juridicamente exercitável. A correta determinação desse
marco inicial é, portanto, decisiva para verificar a ocorrência ou não de decadência.
A decisão recorrida considerou que o prazo teria início no encerramento do período
de apuração do crédito, por entender aplicável o regime do art. 33 da Lei no 12.058/2009.
Partindo dessa premissa, concluiu que o prazo quinquenal teria início no encerramento do período
trimestral de referência, de modo que o pedido protocolado em 2011 estaria fulminado pela
decadência.
A recorrente, entretanto, sustenta entendimento diverso. Afirma que o pedido não
se refere ao crédito de exportação do art. 33, mas sim ao crédito presumido previsto no § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, cujo ressarcimento ou compensação somente passou a ser
juridicamente possível com o advento do art. 36 da Lei no 12.058/2009. Dessa forma, argumenta
que o termo inicial do prazo decadencial não poderia ser anterior à própria vigência da norma que
instituiu a possibilidade jurídica do pedido. O dispositivo estabelece:
“Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos
01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2010.”
A meu ver, assiste razão à recorrente.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
8
É preciso distinguir, no caso, duas realidades jurídicas diversas: de um lado, a
apuração do crédito presumido, que efetivamente já ocorria sob a égide do art. 8o da Lei no
10.925/2004; de outro, o direito de pleitear ressarcimento ou compensação desses saldos,
pretensão que não se confundia com a mera existência escritural do crédito.
Antes da inovação legislativa superveniente, o crédito já podia ser formado na
escrita fiscal, mas não havia, para os saldos acumulados alcançados pelo art. 36, a mesma
pretensão autônoma de ressarcimento em ou compensação na forma posteriormente autorizada.
Ao prever que o saldo de créditos presumidos “existentes na data de publicação
desta Lei” poderia ser compensado ou ressarcido, e ao determinar que o pedido “somente poderá
ser efetuado” a partir de marcos temporais específicos, o legislador delimitou o momento em que
essa pretensão passou a ser juridicamente exercitável.
Se a própria lei tomou como referência os saldos existentes na data de sua
publicação, não se mostra coerente afirmar que esses mesmos saldos já estariam, total ou
parcialmente, atingidos por decadência consumada antes mesmo do momento em que a norma
passou a admitir o pedido de ressarcimento ou compensação. Interpretação em sentido diverso
esvaziaria, em larga medida, a utilidade normativa do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009.
Não se mostra adequado fazer correr prazo extintivo contra pretensão que ainda
não se encontrava juridicamente exercitável. A fluência do prazo pressupõe a existência de
pretensão constituída e apta ao exercício. Antes da superveniência da Lei no 12.058, de 2009, o
contribuinte não dispunha de possibilidade jurídica de requerer o ressarcimento em dinheiro ou a
compensação desses saldos na forma ali prevista.
Nessa perspectiva, o prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN deve ser
contado a partir do momento em que a pretensão ressarcitória se torna juridicamente exercitável.
No caso concreto, o crédito discutido refere-se ao 2o trimestre de 2006. Todavia,
por força do art. 36, § 1o, I, da Lei no 12.058/2009, o pedido relativo a créditos apurados entre
2004 e 2007 somente poderia ser efetuado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da
publicação da lei, isto é, a partir de 01/11/2009, já que a Lei no 12.058 foi publicada em
14/10/2009. Tendo o pedido administrativo sido protocolado em 27/12/2011, é inequívoco que
não transcorreu o prazo quinquenal entre o nascimento da pretensão juridicamente exercitável e
o efetivo protocolo do requerimento.
Desse modo, entendo que não se verifica a decadência reconhecida na decisão
recorrida.
Afastado o reconhecimento da decadência e considerando que a DRJ não adentrou
o mérito das glosas e demais questões materiais suscitadas na Manifestação de Inconformidade,
os autos devem retornar à origem para novo julgamento.
2. Do pedido de atualização pela taxa Selic.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730267/2011-83
9
A atualização do crédito pela taxa Selic constitui pedido acessório que
pressupõe o reconhecimento do direito creditório e sua quantificação.
Tendo em vista que o mérito não foi analisado pela DRJ, e que o presente voto
determina o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, fica prejudicada a
análise da matéria nesta instância.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar
a decadência reconhecida na decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de
origem, para que seja proferido novo julgamento, com apreciação do mérito do pedido de
ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 809
DF CARF MF
Original